Tribunal: TJMT
Processo: 1033276-50.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033276-50.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLITON DOS REIS LUCIANO - CPF: 066.474.011-13 (APELANTE), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA TAIS LINDNER - CPF: 769.541.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA RIBEIRO LINDNER - CPF: 054.016.941-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO D
A PENA
DE DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela
defesa
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
,
que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.
A defesa postula: (i) a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP; (
ii
) subsidiariamente, a desclassificação para roubo simples, com exclusão da majorante do concurso de pessoas; e (
iii
)

a redução da pena de
dias-
multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; (
ii
) estabelecer se é possível excluir a causa de aumento de pena do concurso de pessoas; e (
iii
)
determinar se é cabível a redução do número de dias-multa fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito de roubo majorado restam comprovadas por depoimentos da vítima e do policial militar, ambos colhidos sob
o crivo do
contraditório, além da apreensão da
res furtiva
em posse do acusado
horas
após o crime.

A versão exculpatória do réu, que atribui a prática delitiva
ao seu comparsa n
ão identificado é contraditória e isolada, não sendo corroborada pelos demais elementos dos autos.

A configuração do concurso de pessoas exige, entre outros requisitos, a atuação conjunta e o liame subjetivo entre os agentes, o que se evidencia pela divisão de tarefas entre o condutor da motocicleta e o executor direto do roubo.

A
ausência
de identificação
d
o
coautor não impede a incidência da majorante, desde que demonstrada a efetiva participação de dois ou mais agentes na empreitada
criminosa.

A pena de multa deve ser fixada com proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, observando-se o grau de censura e a situação econômica do réu
conforme dispõe o art. 49 do CP
.

Fixada a pena corporal no mínimo legal com acréscimo de 1/3 pela majorante, impõe-se aplicar o mesmo critério de aumento à pena de mult
a.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente, pouc
as horas
após o
cometimento do
crime, e os depoimentos firmes da vítima e d
o policial militar
são suficientes para sustentar
o édito
condena
tório.

A caracterização do concurso de pessoas prescinde da identificação d
o
coauto
r
, bastando a prova da atuação conjunta e divisão de tarefas entre os agentes.

A pena de multa deve ser fixada em proporcionalidade à pena privativa de liberdade
e
a situação econômica do réu,
a
plicando-se as mesmas frações de aumento previstas na dosimetria da sanção principal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, 49, 60 e 157, § 2o, II; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022,
DJe
28.03.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1971042/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 29.03.2022,
DJe
04.04.2022; TJMT, Ap. Crim. 0002351-70.2019.8.11.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 05.11.2024, Quarta Câmara Criminal,
DJe
12.11.2024; TJMT, Ap. Crim. 0009962-26.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.02.2025, Segunda Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Welliton dos Reis Luciano
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou pel
a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer: (i) a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP, invocando o princípio
in dubio pro reo
; (
ii
) subsidiariamente, a desclassificação do roubo majorado para roubo s
imples, com a exclusão da majorante do concurso de pessoas; e (
iii
)
a redução da pena de multa, alegando desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões (ID. 313925953), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade delitivas, bem como a correta aplicação da majorante do concurso de pessoas e da pena de multa.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, por meio de parecer
d
o
Dr.
Gill Rosa
Fechtner
,
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, exclusivamente para readequar a pena de multa ao patamar de 13 (treze) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos
de admissibilidade, dele conheço.

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória que imputou ao apelante a prática do crime de roubo majorado, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que o conjunto probatório seria frágil e que, à luz do princípio do
i
n dubio pro reo
, deveria conduzir à sua absolvição. Alternativamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, ante a inexistência de prova do concurso e da existência de liame subjetivo entre os supostos agentes,
além da redução da pena de multa.

Feita a contextualização recursal, passo à apreciação das teses.

I.
DA
TESE D
E
ABSOLVIÇÃO POR
INS
UFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa alega, em síntese, que não há provas suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, sustentando que o conjunto probatório seria frágil e que, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, deveria conduzir à sua absolvição. Argumenta que o réu não foi reconhecido pela vítima e que sua versão de que apenas dava carona ao verdadeiro autor do crime deveria prevalecer.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que tais alegações
não merecem prosperar.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
(ID. 313925397)
,
B
oletim de
O
corrência
(ID. 313925398)
,
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão
(ID. 313925858)
e
T
ermo de
R
estituição
(ID. 313925860)
, todos constantes dos autos.

Quanto à autoria

delitiva
, o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas de que o apelante praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

A vítim
a
Luiza Ribeiro Lind
ner
,
em seu depoimento judicial
(ID. 313925939)
, relatou que estava na frente de sua casa, pegando a chave na bolsa, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Afirmou que um deles desceu da garupa, puxou sua bolsa com força, e quando ela tentou resistir, foi empurrada e agredida. Os assaltantes fugiram levando sua bolsa, celular e chaves. Cerca de uma a duas horas após o fato, foi informada pela polícia que haviam prendido um dos assaltantes e recuperado seus pertences.

O Policial Mi
litar
Jony
Marques de Moraes,
ouvido em juízo
(ID. 313925938)
, declarou que avistou o réu Welliton conduzindo uma motocicl
eta em alta velocidade, com outro indivíduo na garupa. Ao tentarem realizar a abordagem, o passageiro pulou da moto e fugiu, sendo possível deter apenas o condutor, que estava em posse da bolsa posteriormente reconhecida pela vítima. Acrescentou que, após a abordagem, o CIOSP informou sobre o
roubo ocorrido na região.

O réu, em seu interrogatório judicial
(ID. 313925937)
,
negou a prática delitiva, alegando que apenas deu carona a um indivíduo de nome "Max", que teria sido o verdadeiro autor do roubo. Contudo, sua versão apresenta contradições evidentes, ora afirmando que "fez a corrida" para o suposto comparsa, ora dizendo que "deu carona" ao mesmo. Além disso, não apresentou qualquer elemento que pudesse identificar o alegado autor do crime ou comprovar sua versão exculpatória.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra das vítimas, desde que atrelada a outros meios de provas constantes nos autos, é idônea a embasar a condenação penal, conforme julgado que cito a seguir:

(...)

1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2
. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
28/03/2022).

Destaco que a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, poucas horas após o crime
, constitui
prova suficiente de autoria delitiva
, espe
cialmente quando não há explicação plausível para a posse dos bens subtraídos. No caso em análise, o réu foi detido na posse da bolsa azul, do celular e das chaves da vítima, objetos que foram prontamente reconhecidos e restituídos à proprietária.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que é inviável o acolhimento do pedido absolutório com base no princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório produzido em juízo
evidencia
de forma segura a autoria delitiva, especialmente quando há reconhecimento formal da vítima e apreensão da
res furtiva
em poder do acusado logo após a consumação do crime, confirmados por prova testemunhal.

A esse respeito, colaciono seguinte
precedente:

(...) Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida da autoria delitiva, em especial o reconhecimento formalizado pela vítima,
aliado à apreensão da res furtiva em posse do acusado, logo após a prática do crime, confirmado em juízo pela prova testemunhal.
Não há falar em absolvição pela incidência de excludente de culpabilidade se não comprovado pela defesa que o réu agiu em razão de coação moral irresistível. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00023517020198110042, Relator.: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024).

Assim, diante da robustez do conjunto probatório — constituído por declarações firmes da vítima e pelo depoimento do policial militar, ambos confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pel
as provas materiais
—, não merece acolhimento a pretensão
absolutória, porquanto os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar o decreto condenatório.

II.
D
O PLEITO DE AFASTAMENTO DA
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, argumentando não ter restado demonstrado o liame subjetivo entre os agentes e a ausência de individualização da conduta de cada participante.

O pleito defensivo,
todavia,

não merece acolhimento.

O artigo 29 do Código Penal estabelece que
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade,
sendo este o dispositivo legal que fundamenta a teoria do concurso de pessoas no direito penal brasileiro. Por sua vez, o art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal prevê o aumento de pena de um terço até metade
se há o concurso de duas ou mais pessoas
no crime de roubo.

São requisitos para a configuração do concurso de pessoas: a) pluralidade de agentes; b) identidade de infração para todos os participantes; c) relevância causal de cada conduta; d) liame subjetivo entre os agentes. O último requisito – liame subjetivo – pressupõe a existência de acordo de vontades, consciência da cooperação e convergência de desígnios entre os participantes, elementos que devem ser cabalmente demonstrados nos autos.

No caso em análise, a vítima Luiza Ribeiro Lindner
, em seu depoimento judicial
(ID. 313925939)
, afirmou categoricamente que foi abordada por dois homens em uma motocicleta, sendo que um deles permaneceu na condução do veículo enquanto o outro desceu para efetuar a subtração. Relatou que, após resistir à subtração, foi agredida e empurrada, tendo os assaltantes fugido levando sua bolsa, celular e chaves.

Corroborando tal versão, o Policial Militar
Jony
Marques de Moraes, em seu depoimento judicial
(ID. 313925938)
, declarou que avistou o réu Welliton conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, com outro indivíduo na garupa. Ao tentar
realizar a abordagem, o passageiro pulou da moto e fugiu, sendo possível deter apenas o condutor, que estava em posse da bolsa posteriormente reconhecida pela vítima.

O próprio réu, em seu interrogatório
judicial (ID. 313925937)
, confirmou estar na companhia de outra pessoa no momento da abordagem policial, embora tenha tentado se
minimizar sua participação, atribuindo a execução direta ao comparsa
. Contudo, sua versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, que apontam para sua participação ativa no delito.

Ressalte-se que, para a caracterização do concurso de pessoas, não se exige que todos os agentes pratiquem os mesmos atos executórios do crime. É suficiente que cada um contribua, de alguma forma, para a realização do delito, como ocorreu no presente caso, em que o réu, ao conduzir a motocicleta, possibilitou a aproximação do comparsa à vítima e garantiu a fuga após a subtração.

A jurisprudência d
este Egrégio
Tribuna
l de Justiça

é
pacífica
no sentido de que, para a configuração da majorante do concurso de pessoas, basta a comprovação da participação efetiva de dois ou mais agentes na execução do crime, sendo desnecessária a identificação ou prisão de todos os envolvidos.
Nesse sentido:

(...)
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
Precedentes.

[..
.
] 4. Habeas corpus não conhecido (HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma,

DJ
e
22/8/2013) (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00099622620098110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2025).

No caso em tela, restou evidenciada a atuação conjunta de dois indivíduos, com divisão de tarefas - um na condução da motocicleta e outro na abordagem direta à vítima - o que demonstra o liame subjetivo entre eles. A divisão de tarefas é elemento característico do concurso de pessoas e evidencia o prévio ajuste entre os agentes para a prática do crime.

Portanto, estando devidamente comprovada a participação de dois agentes na prática do crime de roubo, com divisão de tarefas e convergência de desígnios, impõe-se a manutenção da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

III. D
O PLEITO DE REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA

No que tange à pena de multa, a defesa requer sua redução, alegando desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e a hipossuficiência econômica do réu, assistido pela Defensoria Pública.

O apelante tem razão quanto à necessidade de readequação da pena de multa.

O magistrado sentenciante estabeleceu a pena privativa de liberdade no mínimo legal de 4 anos de reclusão e aplicou o aumento de 1/3 decorrente da majorante do concurso de pessoas,

alcançando a pena definitiva de 5 anos e 4 meses. Entretanto, ao fixar a multa em 54 dias-multa, deixou de observar proporcionalidade sistemática com os parâmetros adotados na pena corporal, ocasionando descompasso interno na dosimetria.

Nos termos do art. 49 do Código Penal, a multa deve ser fixada entre 10 e 360 dias-multa, em quantidade proporcional à censura decorrente da pena privativa de liberdade. No crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), a multa é cumulativa e integra a resposta penal, devendo ser fixada de modo harmônico com o grau de reprovabilidade reconhecido ao agente.

No caso concreto, sendo a pena-base fixada no mínimo legal (4 anos) e havendo apenas o acréscimo de 1/3 pela majorante, é adequado que a multa observe a mesma lógica de incremento. Assim, partindo-se do mínimo de 10 dias-multa e aplicando-se aumento proporcional equivalente (1/3), chega-se ao total de 13 dias-multa — valor que respeita os parâmetros legais e restabelece a coerência interna da dosimetria.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

I - A
fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP.

II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco)
salários mínimos
(
art
. 49, § 1o, do CP). (STJ -
AgRg
no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022).

Quanto ao valor unitário do dia-multa,
o art. 60 do Código Penal estabelece que
o valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior
salário mínimo
mensal vigente
ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário
, devendo ser considerada a situação econômica do réu
.

No caso, a hipossuficiência do réu, demonstrada nos autos, foi corretamente reconhecida pelo sentenciante ao fixar o valor do dia-multa no mínimo legal, razão pela qual tal parâmetro deve ser mantido.

Portanto, impõe-se a readequação da pena de multa aplicada ao apelante, reduzindo-a para 13 (treze) dias-multa,
mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sem que isso represente qualquer benesse indevida ao sentenciado, mas sim a correta aplicação dos critérios legais de dosimetria da pena.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação
interposto por

Welliton dos Reis Luciano

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para redimensionar a pena de multa, que passa a ser fixada em 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, permanecendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025